Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-74.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – PROCEDIMENTO DESRESPEITADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – IMPEDIMENTO DE VISTORIA DO APARELHO E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O princípio da pertinência e utilidade da prova estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual. Portanto, o indeferimento da prova pericial no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo.

A Resolução Normativa nº 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), revogada em 07/12/2021 pela Resolução Normativa Nº 1000 de 2021 da ANEEL, estabelece o procedimento e os requisitos para o ressarcimento de danos a aparelhos elétricos decorrentes de distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica. A normativa garante à concessionária de energia elétrica a verificação do equipamento danificado, tanto através de oficinas autorizadas como através de vistoria in loco no domicílio do consumidor. Vale destacar que o consumidor deve permitir o acesso da concessionária ao equipamento danificado, bem como ao local de instalação do equipamento, sob pena de indeferimento do pedido de ressarcimento.

O objetivo dos artigos 205 e 206 da Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL é garantir à concessionária de energia elétrica a ampla defesa, possibilitando que a mesma investigue a existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico ocorrido no aparelho e eventual ação ou omissão da concessionária. Impedir que a empresa fornecedora realize a vistoria do aparelho seria estabelecer uma presunção absoluta de culpa da concessionária, bem como a presunção absoluta da veracidade do laudo produzido e apresentado de forma unilateral pelo consumidor, violando o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.

Visando proteger a ampla defesa da concessionária e a sua possibilidade de investigação do nexo causal, a normativa citada penaliza o consumidor que não respeita o procedimento de ressarcimento, como é o caso dos autos, pois o consumidor e a seguradora nem mesmo comprovaram a notificação prévia do dano elétrico a ser ressarcido, impedindo que a fornecedora vistoriasse o aparelho elétrico, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 210, parágrafo único, inciso II. Dessa forma, demonstrado o completo desrespeito ao procedimento previsto pela ANEEL, obstando a investigação do nexo causal ao impedir que a concessionária realize a vistoria do aparelho e do local de instalação, resta caracterizada a excludente de responsabilidade.

Apesar dos documentos terem servido de base para a seguradora indenizar o segurado/consumidor, eles não são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovarem que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa. Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da concessionária de energia elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1028156-74.2020.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. após sentença proferida em “Ação de Cobrança”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 206499253 o juízo a quo, julgou procedente o pedido formulado por Mapfre Seguros Gerais S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.727,28 (cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além de condenar a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, a apelante requer no id. 206499260 a anulação ou reforma da sentença sustentando (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida com a posterior prolação de sentença desfavorável sob o argumento de que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório; (ii) a aplicação da responsabilidade subjetiva da concessionária de energia elétrica, posto que a conduta que lhe foi imputada é omissiva; (iii) a ausência dos elementos formadores da responsabilidade civil, não se comprovando o ato ilícito uma vez que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia; (iv) que os documentos unilaterais apresentados pela parte autora não constituem prova suficiente, pois elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório, além de não satisfazerem a exigência técnica do Conselho Federal de Engenharia, não podendo ser considerado como prova técnica; (v) ausência de culpa e a caracterização de excludente de ilicitude com a ocorrência de caso fortuito/força maior e rompimento do liame casal; (vi) apresentação de relatório comprovando a ausência de anormalidades no sistema de distribuição, traduzindo-se em fato impeditivo do direito do autor.

Contrarrazões no id. 206499267, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, alegando que se trata de responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo e que a concessionária de energia não apresentou todos os relatórios nos parâmetros fixados pela ANEEL no item 6 do Módulo 9 do Prodist.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda originalmente de “Ação de Cobrança” n. 1028156-74.2020.8.11.0041 proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(autora/apelada) em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida/apelante), requerendo a condenação da requerida, em ação de regresso, no valor correspondente à indenização paga ao segurado/consumidor.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente o pedido formulado por Mapfre Seguros Gerais S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.727,28 (cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além de condenar a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes/consumidores.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor de R$ 50.727,28 (cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

A sentença de piso acolheu o documento apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Inicialmente, extrai-se do recurso que a apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Ocorre que a sentença do juízo a quo realizou julgamento antecipado da lide com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, fundamentando que os laudos acostados aos autos seriam suficientes para o deslinde do processo e a prova solicitada seria desnecessária.

No presente caso deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, o que se aplica ao caso concreto, pois não seria útil e pertinente a prova pericial dos aparelhos elétricos danificados, tendo em vista que já haviam sido consertados ou descartados pelas oficinas após longo decurso de tempo.

Nesse sentido, entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual, sendo as demais provas produzidas suficientes para o deslinde da causa. Precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, o indeferimento da prova pericial no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo, motivo pelo qual AFASTO A PRELIMINAR.

Importante destacar que a Resolução Normativa nº 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), revogada em 07/12/2021 pela Resolução Normativa Nº 1000 de 2021 da ANEEL, estabelece o procedimento e os requisitos para o ressarcimento de danos a aparelhos elétricos decorrentes de distúrbios/sobrecargas de tensão na rede de energia elétrica.

A referida normativa garante à concessionária de energia elétrica a verificação do equipamento danificado, tanto através de oficinas autorizadas como através de vistoria in loco no domicílio do consumidor. Vale destacar que o consumidor deve permitir o acesso da concessionária ao equipamento danificado, bem como ao local de instalação do equipamento, sob pena de indeferimento do pedido de ressarcimento.

Essa é a previsão expressa da Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL.

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

§ 1º O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

§ 3º O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento.

§ 5º Após o vencimento do prazo do § 1º do caput ou após a realização da verificação in loco, o consumidor pode alterar as características do equipamento objeto do pedido de ressarcimento, ou consertá-lo, mesmo sem autorização da distribuidora.

§ 11. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:

I – as referidas oficinas devem estar localizadas no mesmo município da unidade consumidora, observando o §2º do art. 205;

II – a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

Nestes termos, o objetivo dos artigos 205 e 206 acima é garantir à concessionária de energia elétrica a ampla defesa, possibilitando que a mesma investigue a existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico ocorrido no aparelho e eventual ação ou omissão da concessionária. Impedir que a empresa fornecedora realize a vistoria do aparelho seria estabelecer uma presunção absoluta de culpa da concessionária, bem como a presunção absoluta da veracidade do laudo produzido e apresentado de forma unilateral pelo consumidor, violando o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório.

Visando proteger a ampla defesa da concessionária e a sua possibilidade de investigação do nexo causal, a normativa citada penaliza o consumidor que não respeita o procedimento de ressarcimento, como é o caso dos autos, pois o consumidor e a seguradora nem mesmo comprovaram a notificação prévia do dano elétrico a ser ressarcido, impedindo que a fornecedora vistoriasse o aparelho elétrico, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 210, parágrafo único, inciso II, vejamos.

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

Dessa forma, demonstrado o completo desrespeito ao procedimento previsto pela ANEEL, obstando a investigação do nexo causal ao impedir que a concessionária realize a vistoria do aparelho e do local de instalação, resta caracterizada a excludente de responsabilidade.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DOCUMENTOS E LAUDO UNILATERAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado/descartado, e portanto não se justifica a dilação probatória.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório em relação ao laudo técnico.

(N.U 1005109-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Ademais, analisando os laudos apresentados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se tratam de meras declarações genéricas e unilaterais, emitidos por empresas privadas de manutenção de eletrodomésticos.

Apesar dos referidos documentos terem servido de base para a seguradora indenizar o segurado/consumidor, eles não são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovarem que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.

(N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da concessionária de energia elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (RAC 0000061-06.2018.8.11.0111, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/02/2022).

Assim, não tendo a seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, além de não comprovar o cumprimento do procedimento de ressarcimento previsto na Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento dos sinistros na presente ação de regresso.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso para improceder integralmente os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024